Tribunal: TJDFT
Processo: 0713754-41.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. AUMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de alimentos, fixando a pensão alimentícia em 50% do salário-mínimo. O apelante requer o aumento da pensão alimentícia para 8 salários-mínimos, alegando que o apelado não contribui com o sustento do filho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa devido ao indeferimento da prova testemunhal requerida; e (ii) estabelecer se a sentença desconsiderou elementos probatórios relevantes e se a condição de egresso do sistema prisional pode justificar a redução da pensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar de cerceamento de defesa - O magistrado é o destinatário da prova e a ele incumbe verificar sua necessidade ou não, podendo indeferi-las se reputar desnecessárias (art. 370 do CPC). A jurisprudência pacificou o entendimento de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. 3.1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da negativa de realização de prova oral, com a oitiva da filha do apelado, já que esta não pode ser ouvida como testemunha e que a sua mera afirmação de que o genitor possui bens sem a comprovação legal de propriedade não serve para demonstrar as condições financeiras do alimentante.
4. No mérito, a fixação dos alimentos se dá na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, § 1o, do CC). A condição de egresso do sistema prisional não afasta o dever de sustento decorrente do poder familiar, mas serve para ponderar como elemento de proporcionalidade, que impõe equilíbrio entre a necessidade do filho e a capacidade contributiva do pai, conforme realizado na sentença.
5. A pensão alimentícia arbitrada em 50% do salário-mínimo mostra-se adequada, pois, apesar da necessidade presumida, não há comprovação suficiente nos autos da capacidade financeira do genitor para arcar com alimentos em patamar superior ao fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A fixação dos alimentos se dá na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos da pessoa obrigada."
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371; CC, art. 1.694, § 1o; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 335.282/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16/03/2017, DJe 22/03/2017.